Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA E INJÚRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (JUIZADO CRIMINAL). ROMPIMENTO DO VÍNCULO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO ENVOLVENDO GUARDA DE FILHOS.
1. Trata-se de conflito de competência inaugurado pelo Juizado Especial Criminal de Ceilândia em desfavor do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher daquela Circunscrição, tendo por objeto Medidas Protetivas de Urgência em razão de suposta prática dos crimes de ameaça e injúria.
2. A Lei Maria da Penha (L. 11.340/06) foi elaborada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, e estabelecer medidas de assistência e proteção (art. 1o). Para os efeitos da lei, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). E deve ser fixada a competência do juízo especializado quando for: 1) vítima mulher; 2) violência praticada no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto; e 3) que a violência seja praticada como forma de agressão em face do gênero feminino.
3. Se da narração dos fatos se evidencia que os supostos delitos de ameaça e injúria não foram motivados por gênero ou vulnerabilidade da vítima, mas em razão de desentendimentos quanto à guarda e visitação dos filhos em comum, não se verifica situação de violência doméstica e familiar contra a mulher a atrair a competência do juizado especializado.
4. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.